Tribunal: STF
Processo: HC 249511
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONTRABANDO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 29.11.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Nelson Siqueira Acosta, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.11.2024, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.700.481/RS.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, pelo juízo da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto nos incs. I e II do caput do art. 334-A do Código Penal (contrabando) (fls. 9-15, e-doc. 3).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso para “substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária fixada em 2 (dois) salários mínimos” (fl. 85, e-doc. 3).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Desembargador João Batista Pinto Silveira, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (fls. 135-138, e-doc. 3).



    A defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 2.700.481. Em 9.8.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente daquele Tribunal Superior, não conheceu do recurso (fls. 177-178, e-doc. 3).



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou-lhe provimento, em 10.9.2024, com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 208, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “embora ele tenha sido condenado a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, o Tribunal a quo, fixou regime mais gravoso que o aberto em razão dos antecedentes criminais que impossibilitariam a fixação do regime prisional mais brando que o semiaberto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “tendo o acusado apenas maus antecedentes e sendo a pena infligida inferior a 4 (quatro) anos, restam preenchidos os requisitos legais para que o regime inicial da pena seja o aberto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera, em relação à pena de prestação pecuniária, que, “para que a pena seja fixada em patamar superior a um salário-mínimo, deve haver fundamentação concreta baseada na extensão do dano e na capacidade econômica do paciente, o que claramente não houve no caso concreto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defende que, “no caso dos autos, não foi levado em consideração a condição de hipossuficiência do recorrente, atendido pela Defensoria Pública da União e a pena corporal aplicada próxima ao mínimo legal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para que seja concedido o regime menos gravoso ao qual faz jus o paciente, bem como, a redução do valor da prestação pecuniária ao mínimo legal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se no acórdão impugnado que, ao confirmar a condenação do paciente, o Tribunal de segunda instância manteve a pena definitiva em dois anos e seis meses, mas substituiu por penas restritivas de direitos, mesmo com a manutenção do regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “O regime inicial de cumprimento será o semiaberto, em virtude da quantidade da pena imposta, inferior a 4 (quatro) anos e do registro de reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, e §3º, do Código Penal e da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça ( É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais). 



    Embora de fato reconhecida a reincidência específica, a meu ver, tratando-se de pena inferior a quatro anos, de crime sem violência física ou moral, e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59, considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis, mostra-se mais recomendável afastar os gravosos danos causados pela privativa de liberdade, a serem aplicados apenas nas hipóteses de expressiva lesividade social. 



    Ademais, a notória precariedade dos presídios brasileiros e a dificuldade de controle e fiscalização dos condenados em regime aberto e semiaberto acabam por tornar inócuos os recursos materiais e humanos empregados na imposição da resposta criminal, além de tornar improvável a concretização dos fins de punição, ressocialização e prevenção a que se destinam as penas. 



    Observo que mesmo a reincidência específica não indica como necessária a retirada do condenado do meio social em que se encontra bem inserido, daí não sendo recomendável a direta incidência da pena privativa de liberdade. 



    Não obstante a existência de sete registros de reincidência sendo seis por descaminho e um por receptação, quatro ações penais transitaram em julgado há mais de 5 anos.



    De acordo com a sentença as partes não informaram acerca do cumprimento das penas, e há penas que ainda estavam sendo cumpridas em 2018. 



    No caso, a despeito de a sentença considerar as ações penais transitadas em julgado em 14/6/2013 (AP nº 5000108-43.2011.4.04.7005, maior pena: 1 ano e 4 meses), 28/1/2013 (AP 5003618-10.2010.4.04.7002, pena: 1 ano), 26/2/2014 (AP 5004130-90.2010.4.04.7002, pena: 1 ano e 2 meses) e 29/10/2012 (AP 5007055-88.2012.4.04.7002, pena: 1 ano) a título de reincidência, aludidas ações penais, que transitaram em julgado há mais de cinco anos da data do fato ora em julgamento (18/10/2021), sem informação precisa acerca do cumprimento das penas, não podem ser consideradas como reincidência.



    Ressalto que confirmei a sentença, porque o aumento na segunda fase da dosimetria limitou-se a 1/4 (um quarto), quantum de aumento que atribuo em face da existência de dois registros de reincidência. 



    Portanto, se aludidas ações penais, transitadas em julgado há mais de cinco anos, não podem ser utilizadas para fins de reincidência, a meu sentir, não podem impedir a substituição da pena por restritivas de direitos. 



    Na espécie, portanto, reconheço a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. No que tange à escolha da espécie de pena restritiva de direitos para a substituição da pena privativa de liberdade, a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é considerada como a que melhor cumpre a finalidade de reeducação e ressocialização do agente, devendo ter preferência em relação às demais, nos moldes da Súmula nº 132, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pois, é a modalidade com maior amplitude no que tange ao atingimento dos objetivos da substituição das penas, por ser resposta criminal não invasiva do direito de liberdade e por exigir maior implicação da pessoa do réu no seu cumprimento, impondo a efetiva execução de um trabalho socialmente útil. Assim, tem eficácia preventiva geral, pois evidencia publicamente o cumprimento da pena, reduzindo a sensação de impunidade, e eficácia preventiva especial e retributiva, pois seu efetivo cumprimento reduz os índices de reincidência. 



    Já a prestação pecuniária, embora tenha caráter indenizatório prevalente, mantém o condenado socialmente inserido e é capaz de colaborar no restabelecimento do equilíbrio jurídico e social perturbado pela infração, uma vez que proporciona auxílio à comunidade quando da destinação dos valores pagos, os quais são preferencialmente destinados à entidade pública ou privada com finalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a critério da unidade gestora (artigo 2º da Resolução nº 154/2012, do Conselho Nacional de Justiça). É utilizada, em larga escala, como suplementar à prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, quando a pena privativa substituída é superior a um ano. 



    Assim, substituo a pena carcerária por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, a de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, pelo período que durar a condenação, de acordo com o local e as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, e a de prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimo, vigente à época do efetivo pagamento, com base nas ponderações que seguem. 



    Quanto à pena de prestação pecuniária, registro que, resguardado o seu caráter reparatório, esta sanção não se desvincula dos princípios gerais da individualização das penas. No exame do valor da prestação pecuniária, deve ser observado o montante do dano causado pelo crime e a condição econômica do condenado, onde terá tal pena limites fixados caso a caso. 



    No caso, trata-se de crime de contrabando de cigarros de cigarros, cujo bem jurídico tutelado ofende além do erário, vez que a lesão transcende o aspecto meramente fiscal e alcança também outros interesses públicos, notadamente os bens jurídicos coletivos da saúde pública e vigilância sanitária, na medida em que expõe a coletividade a produtos cuja origem, modo de fabricação e de comercialização são desprovidos de qualquer controle por parte das autoridades administrativas. 



    Em relação à capacidade econômica do réu, consta dos autos que é convivente, exerce atividade de motoboy e percebe renda mensal aproximada de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) - (evento 50, TERMOAUD1). 



    Com base nestas informações cabe a fixação da pena de prestação pecuniária em 2 (dois) salários mínimos, vigente na data do efetivo pagamento. Ressalto, ainda, que, comprovada a impossibilidade do pagamento integral, poderá haver o parcelamento em sede de execução penal” (fls. 84-85, e-doc. 3).



    8. Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que, embora seja possível discutir em habeas corpus questão referente à pena pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade, a defesa deve apresentar “documento que indique estar o paciente sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade”, pois, “iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente de execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente” (HC n. 122.563, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo: HC n. 211.446, de minha relatoria, DJe 10.2.2022; HC n. 193.275, de minha relatoria, DJe 27.10.2020.



    Na espécie, a impetrante não apresentou elementos a indicar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, limitando-se a alegar que a pena pecuniária fixada pelo Tribunal seria desproporcional.



    9. Para examinar a proporcionalidade da pena pecuniária, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “(...) 7. A prestação pecuniária fixada em R$ 50.000,00 e o valor do dia-multa (1/20 do salário mínimo) não são passíveis de revisão em habeas corpus, por demandarem reexame de fatos e provas” (HC n. 245.001-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria, limitou-se a assentar que ‘o Tribunal de origem entendeu razoável a quantia fixada a título de prestação pecuniária e, para tanto, levou em consideração a capacidade financeira do acusado e o elevado prejuízo econômico experimentado pelas vítimas (onze) do estelionato’. Concluiu, por conseguinte, que, ‘para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ’. II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que ‘é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, rel. Min. Teori Zavascki). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não é possível ‘a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.120-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…) 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.387-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).



    “HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Nos termos dos art. 147 c/c art. 181 da Lei 7.210/1984, iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente da execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a prisão da paciente de forma arbitrária. 3. São idôneos os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para a escolha do quantum da reprimenda pecuniária, na medida em que fazem referência às condições econômicas da ré e à adequação para o caso dos autos. Doutrina e jurisprudência. Por outro lado, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica da acusada. Precedente. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 123.210, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.11.2014).



    10. A conclusão sobre o regime semiaberto também está devidamente fundamentada pelas circunstâncias reveladoras da necessidade de se fixar o regime de cumprimento de pena, sobretudo por tratar-se de paciente multirreincidente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) 2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.616-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora